Tribunal: STF
Processo: RE 287380
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      Ofensa aos artigos 84, II, e 153, IV, da Constituição
Federal. Matéria não prequestionada. Incidência das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Acórdão recorrido que tem como fundamento o princípio
da legalidade tributária. Questão não argüida nas razões do
extraordinário. Não-conhecimento do extraordinário pela alínea
"b" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
Incidência da Súmula 284-STF. Precedente do Pleno.
Agravo regimental não provido.